Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. MENOR DE IDADE. ADOLESCENTE. 12 ANOS DE IDADE. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE: LAR PATERNO COMO REFERÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA DA GENITORA. PARECER DO PSICOSSOCIAL QUE SE ACOLHE, NA ESTEIRA DO PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS.
1. Apelação interposta contra sentença, que acolheu parcialmente os pedidos para manter a guarda compartilhada, com lar de referência paterno, e fixar o regime de convivência da genitora. 1.1. Pretensão da ré/apelante de reforma da sentença para que o convívio entre ela e seu filho seja ampliado, como entendeu o parecer do psicossocial, e que a genitora passe a entregar o seu filho na escola, no início do turno escolar, às segundas-feiras ou, subsidiariamente, manter-se a continuidade de poder entregar o filho, na casa do genitor, às 19h dos seus domingos.
2. A doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, que compreende o princípio do seu melhor interesse, determina que a criança e o adolescente possuem proteção prioritária em razão de sua maior vulnerabilidade e de sua condição de pessoas em desenvolvimento físico, psicológico e moral. 2.1. Os autos estão instruídos com parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família (NERAF) deste Tribunal de Justiça. O estudo psicossocial concluiu que a guarda compartilhada entre o par parental, favorece a construção de uma coparentalidade harmoniosa. 2.2. O menor encontra-se bem assistido física e emocionalmente, com a atual dinâmica famíliar. 2.3. Por outro lado, o mesmo estudo pontuou que há dificuldades da participação da genitora na tomada de decisões pertinentes ao filho, e concluiu como adequada a ampliação da convivência da criança com a genitora, como forma de fortalecimento dos vínculos e uma maior participação da mãe nas tomadas de decisões quem envolvam o seu filho. 2.4. Considerando o alto grau de animosidade entre os genitores, mister definir-se a convivência materna nos exatos termos do parecer técnico, que consignou que os finais de semana alternados “incluiriam a pernoite, sem distinguir os domingos”. 2.5. A ampliação da convivência com os genitores é medida cabível. Veja: “(...) 6. Ressalte-se que o aludido estudo técnico sugeriu a ampliação do regime de convivência paterna de modo gradual e com pernoite, respeitando as necessidades e os cuidados específicos que devem ser destinados ao infante, em virtude de sua peculiar condição. Recurso conhecido e desprovido”. (07011078420198070007, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 2/3/2021.). 2.6. O recurso deve ser provido para reformar a sentença e ampliar a convivência materna para que, nos finais de semana alternados, a genitora busque o menor às sextas-feiras, na escola, no final do turno escolar, pernoite sábado e domingo, passando a entregar o seu filho na escola, no início do turno escolar, às segundas-feiras. Permanecem inalteradas as demais disposições fixadas pelo juízo de origem.
3. A apelante pleitea a reforma da sentença quanto à convivência materna no que se refere, especificamente, às festividades do final do ano de 2023 e a primeira metade de janeiro, diante do acordo anteriormente homologado. 3.1. Em decorrência do transcurso do prazo das festividades do final do ano de 2023, resta prejudicado o julgamento da apelação quanto a esse ponto.
4. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
5. Recurso provido.